Tribunal: TJES
Processo: 5029450-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029450-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON PRADO JUNIOR
RECORRIDO: CONFIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029450-85.2022.8.08.0048

RECORRENTE: AILTON PRADO JUNIOR

RECORRIDO: CONFIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO 30 DIAS APÓS O FIM DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
AILTON PRADO JUNIOR
em face de
CONFIA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
e
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, na qual narra a parte autora, em apertada síntese, ter adquirido cota de consórcio da requerida em 30/11/2020, a partir de anúncio de venda de veículo com financiamento direto com as Requeridas, em flagrante violação ao direito à informação. Aduz que foi prometida a contemplação nos primeiros 15 dias, o que não ocorreu.

Sustenta que na primeira ligação de pós-venda informou que não havia contratado consórcio e sim carta de crédito, o que levou a uma segunda ligação de pós-venda, tendo sido orientado pelo vendedor a responder afirmativamente às perguntas que lhe seriam feitas, tendo, então, com elas concordado. Alega que não foi contemplado no prazo combinado e que as requeridas se negaram a restituir o valor pago e queriam reter diversos valores a título de penalidades. Requer, ao final, a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação da requerida a restituir o valor pago de R$3.007,57 e a declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes a cláusula penal e taxa de administração, além de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7365818) dispôs que:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,54% do valor pago a título de consórcio.

Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva.

O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7365824). Em suas razões, requer a reforma da sentença sob a alegação de que houve ato ilícito da recorrida em relação ao procedimento de vendas e, por isso, faz jus a restituiçao imediata dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, requereu seja descontado dos valores pagos, a taxa de administração proporcional ao tempo administrado (qualquer desconto além da taxa de administração contratual proporcional deve ser declarado nulo), calculado com base no valor pago e não no valor do crédito.

A requerida/recorrida COOPERATIVA MISTA ROMA, apresentou contrarrazões ao ID 7365832, pugnando pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença

guerreada.

Antes, porém, importante registrar que o contrato de consórcio objeto da lide já está cancelado (vide ID 7365808) . Assim, o objeto do presente feito não é discutir a validade/nulidade do negócio jurídico, de modo que seu valor global não deve ser, nesse caso, tomado como base para fins de definição de competência do Juizado Especial.

Pois bem.

O objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximir dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que todos os elementos do contrato deixam claro que foi efetivamente entabulado contrato de consórcio, tendo a parte Autora anuído com todos os seus termos. Inclusive, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 7365818):

Ao contrário do que alega a parte Autora, todos os elementos do contrato de ID 27526827 deixam claro que foi efetivamente entabulado contrato de consórcio, tendo a parte Autora anuído com todos os seus termos.

Não pode prosperar a alegação da parte Requerente de que o contrato seria nulo, pois não estaria assinado, uma vez que o próprio Autor reconhece que celebrou negócio jurídico com os Requeridos, além de ter assinado simulação e proposta, apesar de não ter assinado o contrato.

Por fim, quanto à alegação de que as Requeridas teriam reconhecido que se tratava de venda, não há nos autos qualquer comprovação de que as Requeridas anunciaram para o Autor que se tratava de venda, enquanto os demais elementos comprovam se tratar de consórcio.

Registre-se ademais que a ligação de pós-venda realizada pela Requerida Jockey, de ID 27526828, evidencia que a parte Autora estava ciente de todas as particularidades do contrato e que não houve qualquer promessa de contemplação.

Nesse sentido é legítimo o contrato.

Não há, portanto, qualquer indício de prova dos fatos alegados na inicial (vício de consentimento), motivo pelo qual o pedido de restituição integral e imediata não prospera.

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo(a) consumidor(a).

Quanto ao prazo de restituição, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Por consequência lógica, o pedido de danos morais, também não prospera, haja vista não ter sido verificada qualquer irregularidade no contrato, tratando-se de caso de desistência por parte do consorciado.

Por fim, tenho como inócuo o pedido subsidiário indicado nas razões recursais (ID 7365824 - pág. 15). A um, porque a sentença já determinou o desconto proporcional da taxa de administração, com base no valor pago a título do consórcio, tendo sido apresentado recurso somente pela parte autora; A dois, porque a sentença também afastou a cobrança de cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à improcedência do pedido contraposto, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Enunciado 08 das Turmas Recursais), nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)